Tribunal: TJSP
Processo: 0003693-20.2009.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Compra e venda – Ação de reparação de danos morais e materiais – Sentença que homologou transação havida entre a autora e um dos corréus e extinguiu o feito, com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, inc. III, letra "b" do CPC. – Irresignação da autora sob o fundamento de que na petição que formalizou o acordo havido entre ela e a instituição financeira foi consignado que a

Ementa:
Compra e venda – Ação de reparação de danos morais e materiais – Sentença que homologou transação havida entre a autora e um dos corréus e extinguiu o feito, com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, inc. III, letra "b" do CPC. – Irresignação da autora sob o fundamento de que na petição que formalizou o acordo havido entre ela e a instituição financeira foi consignado que a transação não alcançava a corré, com o acréscimo de que a demanda deveria ter prosseguimento em relação a esta última. Ante a manifestação expressa da autora no sentido de que não estava transacionando com a corré, o feito não poderia ter sido extinto em relação a ela. Com efeito, tendo em conta o que dispõe o art. 844, caput, do CC. Anoto, outrossim, que afigura-se inaplicável à espécie o dispositivo contido no art. 844, § 3o., do CC. Com efeito, ainda que se cogite de solidariedade entre os réus, tendo em conta que a relação discutida no feito é de consumo, fato é que a quitação na espécie foi parcial - Impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura – Julgamento do recurso que não culminou com a anulação da sentença por error in procedendo, mas em reforma da sentença por error in judicando. E mesmo que assim não fosse, de rigor observar que a hipótese dos autos não se enquadra em qualquer uma das hipóteses previstas no art. 1.013, § 3o, do CPC/2015 –– Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0003693-20.2009.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ELIANE
BENETTI FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado WALK COMERCIO
DE MOTOS LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 11 de março de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
COMARCA: Sorocaba 3o Vara Cível
APTE.: Eliane Benetti Ferreira
APDO.: Walk Comércio de Motos Ltda e Banco Itaúcard S/A
JUIZ: Mário Gaiara Neto
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8072
Ementa: Compra e venda Ação de reparação de danos
morais e materiais Sentença que homologou transação
havida entre a autora e um dos corréus e extinguiu o feito,
com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487,
inc. III, letra “b” do CPC. Irresignação da autora sob o
fundamento de que na petição que formalizou o acordo
havido entre ela e a instituição financeira foi consignado
que a transação não alcançava a corré, com o acréscimo de
que a demanda deveria ter prosseguimento em relação a
esta última. Ante a manifestação expressa da autora no
sentido de que não estava transacionando com a corré, o
feito não poderia ter sido extinto em relação a ela. Com
efeito, tendo em conta o que dispõe o art. 844, caput, do
CC. Anoto, outrossim, que afigura-se inaplicável à espécie
o dispositivo contido no art. 844, § 3o., do CC. Com efeito,
ainda que se cogite de solidariedade entre os réus, tendo em
conta que a relação discutida no feito é de consumo, fato é
que a quitação na espécie foi parcial - Impossibilidade de
aplicação da teoria da causa madura Julgamento do
recurso que não culminou com a anulação da sentença por
error in procedendo, mas em reforma da sentença por error
in judicando. E mesmo que assim não fosse, de rigor
observar que a hipótese dos autos não se enquadra em
qualquer uma das hipóteses previstas no art. 1.013, § 3o, do
CPC/2015
Recurso provido.
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 268, o I. Juízo de Primeiro Grau homologou o
acordo celebrado entre a autora Eliane Benetti Ferreira e o correu Banco Itaúcard
S/A nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais movida pela
primeira, contra este último e Walk Comércio de Motos Ltda..
Com efeito, declarou o feito extinto, com resolução do mérito, também
em relação à corré Walk Comércio de Motos Ltda, nos termos do art. 487, III, “b”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CPC/2015, asseverando que “no tocante à transferência do veículo, cabe aos
interessados tomar as providências necessárias”.
Não obstante, a autora apelou (fls. 271/273), observando que o acordo
foi celebrado apenas em relação ao corréu Banco Itaúcard S/A.
Com efeito, sustenta que a composição não comtemplou o quanto
deduzido em face de Walk Comércio de Motos Ltda, razão pela qual pugna pela
reforma da sentença, para que o feito tenha prosseguimento em relação à empresa
corré.
Recurso tempestivo e isento de preparo (fls. 37), com contrarrazões a fls.
275/276.
É o relatório.
De início, não há que se falar em inadmissibilidade recursal em razão da
não apresentação de embargos de declaração pela autora, nos termos da preliminar
suscitada pela empresa ré em contrarrazões.
Isto porque a autora se insurge contra a sentença sob a alegação de error
in judicando, e não em razão de omissão, contradição ou obscuridade do decisum.
Com efeito, afigura-se correta a via recursal eleita pela autora/apelante,
razão pela qual rejeito a arguição efetuada.
Presente os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento do recurso.
No mérito, preservado o entendimento do d. Juízo sentenciante, a
pretensão recursal comporta provimento.
De fato, com razão a autora/apelante em sustentar que o acordo
homologado contemplava a composição apenas em relação ao banco corréu.
Neste sentido, é o que se verifica da avença juntada a fls. 252/253, que
em momento algum qualifica a empresa ré Walk Comércio de Motos Ltda como
parte integrante ou interessada do acordo.
Além disso, as partes manifestaram de forma clara e inequívoca a
intenção de extinguir o feito “sem resolução do mérito nos termos do art. 267, V, do
Código de Processo Civil em relação ao BANCO ITAÚCARD S/A” (sic - g.n.).
Outrossim, pleitearam e asseveraram a “respectiva quitação e baixa em
relação ao réu (BANCO ITAÚCARD S/A). Porém a demanda continua em desfavor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
a WALK COMÉRCIO DE MOTOS LTDA.” (sic fls. 253 g.n.).
Portanto, afigura-se incorreta, com a máxima vênia, a extensão dos
efeitos da homologação do acordo à empresa corré.
Isto posto, de rigor a reforma da sentença para afastar o decreto
homologatório de transação, em relação à empresa corré.
De fato, tendo em conta o que dispõe o art. 844, caput, do CC.
Anoto, outrossim, que afigura-se inaplicável à espécie o dispositivo
contido no art. 844, § 3o., do CC.
Com efeito, ainda que se cogite de solidariedade entre os réus, tendo em
conta que a relação discutida no feito é de consumo, fato é que a quitação na espécie
foi parcial, como se vê a fls. 252/253.
Isso assentado, observo que em situações como a dos autos, à luz dos
princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, em tese, afigurar-se-
ia aplicável a teoria da causa madura, ex vi do que dispõe o art. 1.013, § 3o, do
CPC/2015.
Todavia, aprofundando-se na análise dos elementos constantes dos
autos, a conclusão que se impõe é a de que não se afigura possível tal alternativa.
Primeiramente porque não se trata, in casu, de anulação da sentença por
error in procedendo, mas de reforma da sentença por error in judicando.
E mesmo que assim não fosse, de rigor observar que a hipótese dos
autos não se enquadra em qualquer uma das hipóteses previstas no art. 1.013, § 3o,
do CPC/2015.
Realmente, relativamente à hipótese do inciso I, observo que a sentença
reformada no tocante à corré Walk Comércio está fundamentada no art. 487, III, “b”,
CPC/2015 e não no art. 485, CPC/2015.
Outrossim, não se trata, in casu, de anulação da sentença incongruente
com “limites do pedido ou da causa de pedir” (inciso II).
Igualmente, não se verifica, in casu, a omissão no exame de um dos
pedidos (inciso III), mas de ausência de julgamento do mérito da ação movida contra
a empresa corré.
Por fim, a hipótese dos autos não cuida de anulação da sentença “por
falta de fundamentação” (inciso IV).
Portanto, em atenção aos princípios do contraditório, ampla defesa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
devido processo legal e duplo grau de jurisdição, afigura-se adequado o retorno dos
autos à origem para julgamento da ação movida contra a corré WALK COMÉRCIO
DE MOTOS LTDA.
Face a todo o exposto, de rigor o provimento do recurso e a reforma da
sentença no tocante a WALK COMÉRCIO DE MOTOS LTDA, para afastar o
decreto de extinção do feito em relação a ela determinando-se o retorno dos autos à
origem, a fim de viabilizar oportuno julgamento do mérito da ação ajuizada em face
da correquerida.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
para reformar a sentença, com determinação, nos termos supracitados.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator